Tribunal: TJDFT
Processo: 0732031-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732031-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE BORGES NETO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por JOSÉ BORGES NETO em face da sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO RCI BRASIL S/A. A parte apelante peticionou e juntou documentos ID 25360260 informando que as partes fizeram acordo ocasionando a perda do objeto do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que as partes fizeram acordo, entendo que houve perda do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Retirem-se os autos da pauta. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2021 18:43:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador